Tribunal: TJSP
Processo: 2254641-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Reintegração de posse. Decisão que manteve a competência da Justiça Estadual para o julgamento do processo, em razão do não interesse da União em compor a lide. Agravo de instrumento. União que manifestou desinteresse no processo com base em parecer técnico da Secretaria de Patrimônio da União. Parecer técnico hígido. Ausência de irregularidades. Manifestação do advogado da União. Terreno de

Ementa:
Reintegração de posse. Decisão que manteve a competência da Justiça Estadual para o julgamento do processo, em razão do não interesse da União em compor a lide. Agravo de instrumento. União que manifestou desinteresse no processo com base em parecer técnico da Secretaria de Patrimônio da União. Parecer técnico hígido. Ausência de irregularidades. Manifestação do advogado da União. Terreno de marinha afetado em área ínfima. Processo que 'não terá nenhuma repercussão para o ente federal'. Decisão juridicamente e tecnicamente fundamentada. Demais questões suscitadas não conhecidas, sob pena de supressão de instância. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000743463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2254641-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente,
em que é agravante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULOE, é agravado IRMANDADE DA SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DE SANTOS.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA
ROCHA E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254641-56.2019.8.26.0000 SÃO VICENTE 2/8
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO N.: 43438
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.:
2254641-56.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO VICENTE
AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULOE
AGRAVADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DE SANTOS
INTERESSADOS: CARLOS ANTÔNIO DA SILVA, JOSÉ
DA SILVA E ELIAS ROSA DE OLIVEIRA
Reintegração
de
posse.
Decisão
que
manteve a competência da Justiça Estadual
para o julgamento do processo, em razão do
não interesse da União em compor a lide.
Agravo
de
instrumento.
União
que
manifestou desinteresse no processo com
base em parecer técnico da Secretaria de
Patrimônio da União. Parecer técnico
hígido.
Ausência
de
irregularidades.
Manifestação do advogado da União.
Terreno de marinha afetado em área ínfima.
Processo
que
'não
terá
nenhuma
repercussão para o ente federal'. Decisão
juridicamente
e
tecnicamente
fundamentada. Demais questões suscitadas
não conhecidas, sob pena de supressão de
instância. Recurso desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254641-56.2019.8.26.0000 SÃO VICENTE 3/8
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra decisão de Primeiro
grau, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pela
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos, após a manifestação
de desinteresse da União no processo, manteve a competência da Justiça
Estadual para o julgamento da causa [fls. 127]. A agravante busca a
reforma da decisão, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal.
Subsidiariamente, requer a expedição de ofício à Secretaria de
Patrimônio da União para que esclareça como chegou à conclusão acerca
da área ocupada, sem o levantamento topográfico antes requisitado.
Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça às fls. 162/165, pelo não
provimento do recurso. Recurso processado, e contrariado em seguida.

É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse
ajuizada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos contra
Adailson Xavier de Souza e outros.
A autora sustenta ser a legítima proprietária e
possuidora do imóvel localizado à Rua José Adorno, Morro do Itararé,
na Comarca de São Vicente (SP), cuja área é parte explorada por
contratos de locação e parte objeto de proteção ambiental. Aduz a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254641-56.2019.8.26.0000 SÃO VICENTE 4/8
ocorrência de esbulho possessório por parte dos réus, que, a partir de
novembro de 2015, ergueram passaram a residir no local.
Em razão da proximidade entre o terreno ocupado e
área de marinha, determinou-se à União que manifestasse interesse no
processo, o que justificaria o encaminhamento dos autos à Justiça
Federal.
Após diversos encaminhamentos, e de parecer técnico
da Secretaria de Patrimônio da União, a União, por meio de seu
advogado, manifestou-se nos autos de origem, declinando do seu
interesse no processo [fls. 995 dos autos de origem].
A Defensoria Pública sustentou a necessidade de que a
Secretaria de Patrimônio da União esclarecesse como havia chegado à
sua conclusão.
O Juízo de Primeiro grau manteve a competência da
Justiça Estadual, em razão da manifestação de desinteresse da União [fls.
1.008 dos autos de origem].
Inconformada, a Defensoria Pública agravou. Alega
que a Secretaria de Patrimônio da União por vezes havia se manifestado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254641-56.2019.8.26.0000 SÃO VICENTE 5/8
nos autos afirmando não possuir elementos suficientes para afirmar se a
área ocupada pertencia ou não à União. No entanto, quanto intimada
para que indicasse os meios para a elaboração de levantamento
topográfico da área, a União manifestou desinteresse no feito, afirmando
que a área ocupada abrangia apenas 41,04 metros quadrados de terreno
de marinha. Sustenta a requerente que o Juízo de Primeiro grau deixou
de apreciar os argumentos levantados e os pedidos formulados quanto à
necessidade de esclarecimentos da Secretaria de Patrimônio da União e
de realização de perícia técnica. Busca a reforma da decisão, requerendo
a remessa do processo à Justiça Federal. Subsidiariamente, requer a
expedição de ofício à Secretaria de Patrimônio da União para que
esclareça como chegou à conclusão acerca da área ocupada, sem o
levantamento topográfico antes requisitado. Ademais, defende a
necessidade de realização de perícia técnica para aferir qual a área
atualmente ocupada pelos réus no processo e a abrangência da ocupação
sobre terreno da União.
O Ministério Público manifestou-se nos autos, pelo não
provimento do recurso [fls. 162/165].
Pois bem.
O recurso é desprovido. Explica-se.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254641-56.2019.8.26.0000 SÃO VICENTE 6/8
Conforme se verifica às fls. 995 dos autos de origem, a
União, de forma fundamentada, manifestou que “não tem interesse em
compor a presente lide”, uma vez que “a parte da área invadida, objeto desta ação,
que estaria inserida em terrenos/acrescidos de marinha é ínfima, conforme se vê da
manifestação da SPU/SP a fls. 969/972 (41,04 m2, de uma área total de mais de
3.500m2).”
E acrescentou: “Ademais, a presente ação trata apenas de
questão possessória entre particulares que não estão cadastrados perante o Serviço de
Patrimônio da União SPU. Desta forma, o desfecho da ação não terá nenhuma
repercussão para o ente federal, o que justifica o seu desinteresse em participar do
feito.”
Observa-se, portanto, que o desinteresse da União tem
por base parecer técnico da Secretaria de Patrimônio da União, o qual
indicou que a área em discussão nos autos ocupa 41,04 metros
quadrados de terreno de marinha.
O referido parecer concluiu a partir da “sobreposição da
LPM, com os limites da área invadida, uma parcela de 41,04m2, área parcial de
uma subocupação, estão inseridos em terrenos de marinha” [fls. 969/972 dos
autos de origem].
Como bem observou a d. Procuradora de Justiça, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254641-56.2019.8.26.0000 SÃO VICENTE 7/8
parecer apresenta representação gráfica da área “apoiada na Linha do
Preamar Média (LPM) 1831 e LLTM devidamente homologada em procedimento
administrativo, declaratório de propriedade, definido no Decreto-Lei no 9.760, de
1946”.
De fato, não se vislumbra qualquer irregularidade no
documento técnico apresentado, que está pautado em sobreposição
entre a planta oficial da área e a imagem de satélite.
Além disso, trata-se de informação prestada por órgão
técnico da União, que, por assim ser, serve de fundamento idôneo para
que União decida sobre eventual interesse em compor a lide.
Dessa forma, ausente qualquer indício de irregularidade
no documento, a opinião técnica deve ser prestigiada.
Ademais, há relevância jurídica na manifestação do
advogado da União, que observou que, em se tratando de ação de
reintegração de posse entre particulares, “o desfecho da ação não terá nenhuma
repercussão para o ente federal”.
Com efeito, a discussão em torno da posse desta
determinada área não tem o condão de alterar a situação patrimonial do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254641-56.2019.8.26.0000 SÃO VICENTE 8/8
ente federado, que está preservada por lei.
Assim, tem-se que a manifestação de desinteresse da
União em relação ao presente processo está devidamente fundamentada,
tanto juridicamente como tecnicamente, não havendo, efetivamente,
qualquer indício de vício ou ilegalidade.
Por fim, as demais questões suscitadas pela agravante
(expedição de ofício à Secretaria de Patrimônio da União para que
esclareça como chegou à conclusão acerca da área ocupada e a
necessidade de realização de perícia técnica) não foram objeto da decisão
agravada, e, assim, porque não foram analisadas pelo Juízo de Primeiro
grau, incabível a apreciação por este e. Tribunal em grau de recurso, sob
pena de supressão de instância.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica